Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO. DEFERIMENTO. VEROSSIMILHANÇA. PERIGO DE DANO. DECISÃO REFORMADA.
1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa o resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador.
2. A provável prática de transações financeiras de natureza ilícita demonstra o risco de o agravante não conseguir reaver o dinheiro que investiu, pois as regras ordinárias de experiência revelam que as pessoas envolvidas nesse tipo de atividade apropriam-se do dinheiro dos investidores após a descoberta do esquema criminoso, sem retornar o capital do contratante.
3. Demonstrado nos autos a verossimilhança do direito alegado e risco do resultado útil do processo, mostra-se necessário o arresto da quantia requerida.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.